Tribunal: TJDFT
Processo: 0700316-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. DECRETO 20.976/2000. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES PELO ENTE DISTRITAL. MANTIDA A DECISÃO QUE RECONHECEU A LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se o agravado, pertencente ao quadro de servidores da extinta Fundação Zoobotânica, possui legitimidade ativa para pleitear os valores reconhecidos na ação coletiva movida em face do ente distrital, relacionada ao benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996.
2. Na espécie, inobstante o agravado pertencesse à Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, o fato é que houve a extinção da referida pessoa jurídica da administração indireta pelo Decreto no 20.976/2000, sendo, a partir do ano de 2000, o cargo do exequente transferido para a Administração Pública direta do Distrito Federal, com lotação na Secretaria de Agricultura Pecuária e Abastecimento, conforme as disposições expressas do Decreto no 20.976/2000 e como comprovam as fichas financeiras carreadas aos autos originários.
3. Assim, como o Distrito Federal, por meio do Decreto no 20.976/2000, equiparou os funcionários da Fundação Zoobotânica aos servidores da administração direta, assumindo todos os direitos, deveres e obrigações que lhe eram inerentes, nos termos dos artigos 1o e 6o do Decreto Distrital 20.976/00, e dos artigos 1o, 5o e 6o da Lei Distrital 2.294/99, constata-se que o agravado/exequente é parte legítima para pleitear o direito à percepção dos benefícios reconhecidos aos servidores distritais no título judicial exequendo.
4. Recurso conhecido e desprovido.